Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES PAGOS. OPORTUNA DEDUÇÃO DOS CÁLCULOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios diz respeito à ausência de apreciação de matéria suscitada pelas partes e não analisada pelo julgador.

3. O acórdão embargado registrou que, se as alegações da recorrente estão baseadas na existência de valores não oportunamente deduzidos, e se os cálculos trazidos pela Contadoria Judicial – encampados pelos exequentes – apontam a oportuna dedução, a tese recursal resta esvaziada (quanto aos valores já abatidos).

4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa do recurso. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.